Tribunal: TJSP
Processo: 0501870-28.2013.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2011 e 2012 - Pretendida condenação do executado ao pagamento do ônus de sucumbência - Pagamento do débito realizado somente após o ajuizamento da execução - Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80 Inaplicabilidade do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2011 e 2012 - Pretendida condenação do executado ao pagamento do ônus de sucumbência - Pagamento do débito realizado somente após o ajuizamento da execução - Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80 Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade - Inexistência de dúvida quanto ao recurso cabível - Precedentes do STJ. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227447
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0501870-28.2013.8.26.0435, da Comarca de Pedreira, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE PEDREIRA, é apelado JOAO FERREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36554
APELAÇÃO CÍVEL No 0501870-28.2013.8.26.0435
COMARCA: PEDREIRA
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
APELADO: JOAO FERREIRA DOS SANTOS
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de
2011 e 2012 - Pretendida condenação do executado ao pagamento
do ônus de sucumbência - Pagamento do débito realizado somente
após o ajuizamento da execução - Valor da execução inferior ao
valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização
definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80
Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade - Inexistência de
dúvida quanto ao recurso cabível - Precedentes do STJ. Recurso
não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de execução fiscal proposta em dezembro de
2013 pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA em face de JOÃO FERREIRA
DOS SANTOS, para a cobrança de IPTU dos exercícios de 2011 e 2012, no
valor total de R$ 491,56.
A Municipalidade peticionou às fls. 19, alegando que
houve o pagamento do débito e requerendo a extinção do feito.
A sentença de fls. 22/23, proferida pela MM. Juíza
Dayse Lemos de Oliveira, cujo relatório se adota, reconheceu ser incabível
o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, por
ausência de citação e a falta de interesse de agir superveniente,
extinguindo processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,
inciso VI, do CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios,
por ausência de citação.
Inconformada, a Municipalidade apelou às fls. 27/32,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerendo a reforma da sentença, para que a execução fiscal seja
extinta nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Sustentou que o
pagamento do débito principal foi realizado após o ajuizamento da ação,
devendo o executado arcar com o pagamento das despesas processuais
e honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Em que pese a controvérsia a respeito do cabimento
da cobrança das despesas processuais e honorários advocatícios,
inicialmente deve se verificar a questão referente ao valor de alçada e
aplicação do art. 34 da Lei no 6.830/80 no caso sub judice.
Isto porque esta 15a Câmara tem decidido pelo não
conhecimento do recurso nas hipóteses em que a causa tem valor inferior
àquele definido como valor de alçada.
Consoante decisão proferida em 9 de junho de 2010
em Recurso Especial, o STJ deu nova interpretação ao art. 34 da Lei de
Execução Fiscal, o qual limita a possibilidade de recursos quando a dívida
tributária tem valor menor ou igual a 50 ORTN, para que a partir de janeiro
de 2001 o valor de alçada seja calculado pelo Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Ampliado Especial (IPCA-E) (REsp 1.168.625/MG, Rel. 1a
Seção, Ministro Luiz Fux, julgado em 09/06/2010, DJe 01/07/2010).
Neste sentido, o STJ consolidou o entendimento de que
“com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir
da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a
conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo”,
de sorte que “50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 a
partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a
economia” (REsp 607.930/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma,
julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004, p. 206).
Daí em diante, o valor deve ser atualizado pelo IPCA-E,
o mesmo que corrige as dívidas dos contribuintes, conforme decidido pelo
STJ no REsp 761.319/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
07/03/2006, DJ 20/03/2006, p. 208.
Seguindo essa nova interpretação, o valor de alçada
na data da propositura da presente execução fiscal (dezembro de 2013)
era de R$ 780,03, valor encontrado segundo atualização pelo IPCA-E a
partir de janeiro de 2001.
Assim, considerando que em dezembro de 2013 o valor
de alçada perfazia R$ 780,03 que o valor da causa, nesta data, totalizava
R$ 491,56 (fls. 01), observa-se que, mesmo adotando a nova interpretação
do art. 34 da Lei 6.830/80, o valor da causa não atinge o valor de alçada,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
Em outras palavras, não haverá recurso para a
segunda instância quando o valor executado for inferior ao valor de
alçada, de sorte que, estando o valor da execução abaixo do estipulado,
a exceção ao duplo grau de jurisdição impõe-se, seja para a Fazenda
Pública, seja para o executado.
Por fim, no caso em tela mostra-se impossível a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois com a fixação pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
STJ dos critérios para aferição do valor de alçada, não há qualquer dúvida
acerca do recurso cabível ao caso. Menciona-se, neste sentido, o
seguinte julgado do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. EXECUÇÃO
FISCAL. VALOR DE ALÇADA INFERIOR A 50 ORTNs.
APELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ERRO
GROSSEIRO.
FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. Não há violação
do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem
resolve
a
controvérsia
de
maneira
sólida
e
fundamentada, apenas não adotando a tese do
recorrente. 2. Não cabe o recurso de apelação nas
execuções fiscais de valor inferior a 50 ORTNs, não se
aplicando, no feito, o princípio da fungibilidade.
Precedentes. 3. Recurso especial não provido”. (REsp
no 1.233.828/SC, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira,
julgado em 01/03/2011, DJe 17/03/2011).
Face ao exposto, não se conhece do recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)